Tribunal: TJSP
Processo: 1000419-96.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO. POSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Primeiro, mantém-se a conclusão sobre a existência do débito. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO. POSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Primeiro, mantém-se a conclusão sobre a existência do débito. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais. A autora negou existência do débito e, ainda, frisou a ocorrência da prescrição. A credora ré (cessionária do crédito) logrou êxito em provar a relação jurídica e a origem do débito, juntando aos autos contrato de venda financiada (fls. 157/158), ficha da aprovação do crédito (fl. 160) e documento pessoal apresentado pela autora (fls. 155/156). Segundo, reconhece-se a possibilidade da cobrança extrajudicial da dívida prescrita. A prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo. Sendo assim, embora vedado ao credor do crédito prescrito ajuizar ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Contudo, importante ressaltar a impossibilidade do autor ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, por conta da vedação expressa contida no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. E terceiro, rejeita-se o pedido de reparação de danos morais. Ausência de qualquer repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais. A inclusão do nome da autora na plataforma digital "SERASA LIMPA NOME" não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia. Em tese, nada impedia que o autor pagasse uma dívida prescrita. E, nessa linha de pensamento, o reconhecimento da ocorrência da prescrição não tornava ilegal a inserção da dívida naquela plataforma, mesmo que tenha funcionado como um convite ao pagamento da dívida prescrita. O referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. E não se teve notícia da ocorrência de cobrança judicial ou de uma cobrança abusiva ou vexatória. Precedentes da Turma. Manutenção da distribuição das verbas de sucumbência, elevando-se os honorários advocatícios devidos pela autora para 20% sobre o valor da causa (atualizado). Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.